Tribunal: TJBA
Processo: 8000402-48.2024.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000402-48.2024.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCOS SANTOS MOTA e outros

Advogado(s)
:
JOHNNATAN REGES VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOHNNATAN REGES VIANA, MATHEUS REIS DE FRANCA

ALB-06

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO AO TEMPO DO DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto, afastando a causa de diminuição do tráfico privilegiado e condenando o Estado ao pagamento de honorários aos defensores dativos.

2.

A defesa pretende o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena-base ao mínimo legal e a majoração dos honorários; o Estado postula a nulidade do feito e a exclusão ou redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão de o réu cumprir pena definitiva em regime semiaberto ao tempo do delito; (ii) estabelecer se a utilização da quantidade e diversidade das drogas para exasperar a pena-base e, simultaneamente, do cumprimento de pena para afastar a minorante configura
bis in idem
; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; e (iv) definir se é válida a condenação do Estado ao pagamento de honorários ao defensor dativo e se o valor fixado é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A vedação firmada no REsp n. 1.977.027/PR impede o uso de inquéritos e ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, mas não alcança a prova documental de execução de pena definitiva em curso ao tempo do delito, que tem natureza jurídica e probatória distinta.

5.

O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena definitiva em regime semiaberto, decorrente de condenação por roubo qualificado transitada em julgado, constitui prova idônea e autônoma da dedicação habitual a atividades criminosas, incompatível com o pressuposto exigido pelo art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

6.

A apreensão de três espécies distintas de entorpecentes em volume expressivo, acompanhada de balança de precisão, mil embalagens e peneira, revela estrutura logística voltada ao fracionamento e à comercialização, reforçando a dedicação habitual ao tráfico.

7.

Não há
bis in idem
quando a quantidade e a diversidade das drogas fundamentam exclusivamente a exasperação da pena-base, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e o afastamento da minorante decorre de fundamento autônomo e distinto, qual seja, o cumprimento de pena definitiva ao tempo do delito.

8.

A apreensão de mais de 337g de entorpecentes de três naturezas, em embalagens individualizadas e com aparato de pesagem e fracionamento, é circunstância concretamente desfavorável que justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

9.

O grupo especializado da Defensoria Pública, instituído para atuação no Tribunal do Júri, não afasta a nomeação de defensor dativo em ação penal relacionado ao crime de tráfico de drogas, na comarca desprovida de Defensor Público.

10.

Compete ao juízo criminal arbitrar os honorários do defensor dativo nomeado na ausência de Defensor Público na comarca, recaindo sobre o Estado o ônus do respectivo pagamento, na forma do art. 22, §1º, da Lei n. 8.906/1994.

11.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de honorários quando os defensores acompanharam o processo desde o seu início observa os limites legais, a Tabela da OAB/BA e o Tema 984/STJ, não comportando redução nem majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: "1. O cumprimento de pena definitiva em regime semiaberto ao tempo do delito constitui prova idônea e autônoma da dedicação habitual a atividades criminosas, autorizando o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, sem violação à tese firmada no REsp n. 1.977.027/PR. 2. Não há
bis in idem
quando a quantidade da droga fundamenta a exasperação da pena-base e o afastamento do tráfico privilegiado decorre de fundamento autônomo e distinto. 3. Cabe ao Estado o pagamento dos honorários do defensor dativo nomeado na ausência de Defensor Público na comarca, fixados pelo juízo criminal dentro dos limites legais."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV, e art. 134; CP, art. 157, §2º; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4º, e 42; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §1º; Lei n. 1.060/1950, art. 5º, §§ 2º e 3º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 887.631/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16.02.2017; STJ, Tema 984; TJBA, APL n. 0000796-90.2014.8.05.0161, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 29.11.2022

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8000402-48.2024.8.05.0111, da Comarca de Itabela/BA, em que figura como apelante MARCOS SANTOS MOTA e ESTADO DA BAHIA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar arguida pelo Estado da Bahia, e no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .